Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713272-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALBINO SILVA DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0708680-89.2022.8.07.0001 - id 121228253) que, em ação de inventário, determinou emenda à inicial para apresentar certidão de nascimento do autor da herança, de emissão recente com averbação do óbito, e indeferiu liminar para determinar o arrolamento e a indisponibilidade dos bens do falecido, depositandoos em poder dela, filha única. Alega que os custos para a emissão do documento no RJ interferem na sua renda, pois afirma ser hipossuficiente, além de ausência de previsão de sua exigência na Resolução 35, de 24/04/07 do CNJ. Defende a necessidade da medida acautelatória de arrolamento, para preservar a unicidade da herança, ainda que a simples listagem dos bens, como joias e instrumentos musicais (guitarras, baixos, teclados, caixas de mixagem, caixas de som PA, entre outros), objetos de profissão do inventariado, adquiridos antes do relacionamento com a companheira dele, porque são de fácil dilapidação e a agravante vem sendo impedida de acessá-los, pois localizados na casa da avó paterna. Salienta que as detentoras dos bens (companheira e avó paterna) entraram em contato, após o óbito, para coagi-la a assinar procuração para agirem em nome dela sem que precisassem de sua anuência direta, o que não se concretizou ante a divergência de assinatura da recorrente com a cédula de identidade. Requer a tutela de urgência para dispensa do documento, recebendo a petição para abertura do inventário, com sua nomeação como inventariante. Subsidiariamente, a dispensa da averbação do óbito ou que se oficie ao cartório responsável para que dê celeridade à expedição da certidão, com sua imediata nomeação como inventariante. 2. Não obstante se tratar de processo de inventário, em que as decisões são recorríveis por agravo de instrumento, a ordem de emenda à inicial carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Não conheço, portanto, do capítulo do AGI relativo à juntada de certidão de nascimento com a averbação do óbito. Quanto ao indeferimento do pedido de arrolamento e de indisponibilidade de bens, não se constata, em princípio, o fumus boni juris necessário à antecipação da tutela recursal. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Em atenção à postulação para análise da tutela de urgência, em que pese a inicial sequer ter sido recebida, desde logo, ressalto a ausência de fundamento para o deferimento. Com efeito, pretendeu a autora discorrer sobre seu temor de destinação indevida aos bens que comporiam o espólio, e enveredar por discussão acerca de bem particular do extinto, quando já existe processo perante o juízo competente buscando o reconhecimento de união estável afirmada por E. N. DE F. N., que tramita na 1a Vara de Família de Brasília, sob o no 0753509-47.2021.8.07.0016 (ID-118470813), ali sendo indicado o período de 17/02/2017 a 23/09/2021, o que, efetivamente, delimitará o patrimônio comum e respectiva meação. Na hipótese vertente, não é apontada qualquer situação de risco iminente; apenas o temor da requerente, razão pela qual aplica-se o precedente que transcrevo: ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que se acolha o pedido de tutela antecipada, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca, quais sejam, prova da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2. A decisão agravada visou possibilitar a administração dos bens e viabilizar a prestação de contas pelo inventariante. Ainda, o juízo a quo registrou, na decisão agravada, que por ocasião da sentença vindoura será determinada a expedição de alvará de levantamento de valores pertencentes a cada herdeiro, de modo que eventual provimento do agravo por certo produziria inequívoco desarranjo ao plano de partilha. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.’ (Acórdão 1137636, 07149914120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressaltando que o recebimento da inicial poderá propiciar a nomeação de inventariante, inclusive para os fins do art. 618, inciso II, do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência postulada. (...).” A procuração apócrifa (id 34821807), outorgada a terceiro/advogado para, em especial, representá-la na demanda de reconhecimento de união estável (Proc.0753509-47.2021.8.07.0016), ainda que ostente como endereço da agravante o da avó paterna, o que não foi demonstrado, não evidencia, de per si, a alegada coação, nem eventual intenção de alienação dos bens do de cujus ou sua deterioração. 3. Conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 11 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator